Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta em desfavor de MAURO COSTA MENDES CATEB. Pelo r. “decisum” ora agravado, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelo Distrito Federal, para que fosse inserido o nome do executado no cadastro de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASA-JUD. O Distrito Federal interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o cabimento da inserção do nome do devedor, ora agravado, no cadastro de inadimplentes, com esteio no art. 782, § 3o, do CPC. Ao final, o agravante requereu a reforma da decisão agravada, para que seja promovida a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, via SERASA-JUD. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta ao agravante interesse recursal. O agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de que seja promovida a inserção do nome do executado nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Ocorre, todavia, que tal providência não trará proveito algum, tendo em vista que o protesto do título judicial, “per se”, constitui medida bastante para o desiderato postulado pelo Distrito Federal. Deveras, a norma insculpida no art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, dispõe que, uma vez transitada em julgada, a “decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto”. Trata-se de uma faculdade do exequente – e não do julgador –, cabendo àquele tão somente requerer à Secretaria da Vara que exare certidão de teor da decisão, para, então, levá-la ao Cartório de Registro de Protestos. De qualquer modo, a decisão agravada deferiu “a expedição da certidão de ajuizamento prevista no art. 828 do CPC, bem como a certidão de inteiro teor para fins de protesto, prevista no art. 517, §1o, do CPC, aplicável à execução por analogia.”. Com o protesto devidamente efetivado, tem-se por configurada a adoção de medida indutiva cabível e suficiente para comprometer o crédito do executado/agravado. De fato, o registro do protesto tem por consequência a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, uma vez que a SERASA mantém vínculo com os Tabelionatos competentes, como forma de ampliar o maior número de devedores. Consigne-se, por relevante, que esta vinculação – ainda que voluntária, facultativa, portanto – entre o Cartório de Protesto de Títulos e os órgãos de proteção ao crédito, tem previsão no art. 29 da Lei n. 9.492/97, segundo o qual os “cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados...”. É dizer, a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes constitui consectário da efetivação do protesto, já determinado pela decisão recorrida. Exatamente por esta razão, falta ao agravante interesse na modalidade utilidade, tendo em vista que objeto do presente recurso consiste na reforma da decisão de primeiro grau, que já atendeu à finalidade legal, isto é, adotou as medidas coercitivas cabíveis para comprometer a concessão de crédito ao executado, compelindo-o ao cumprimento da obrigação de pagar o crédito exequendo. Por esta razão, afigura-se incabível a interposição deste recurso, em face da ausência de interesse/utilidade de eventual provimento que viesse a conceder a antecipação da tutela recursal. Propriamente, o agravante carece de interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum. Tem-se, pois, que este Agravo de Instrumento não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, consoante dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível” ou prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora